Tribunal: STF
Processo: RE 1119236
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 253 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXAME DE FATOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. O Plenário do STF, no julgamento do RE 599.628-RG (Rel. Min. AYRES BRITTO, Rel. p/ acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, Rel. Atual. Min. MIN. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/10/2011, Tema 253), publicado em 17/10/2011, em que discutida a aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais, firmou a orientação no sentido de que “os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas”. 



    2. No caso, o Tribunal de origem consignou tratar-se a recorrente de sociedade de economia mista que exerce suas atividades em regime de concorrência e distribui lucros. Assim, a reversão do entendimento assentado no acórdão recorrido quanto a essas conclusões demanda a análise dos atos constitutivos da empresa e de fatos da causa, medida inviável nesta sede recursal, nos termos da Súmula 279 do STF ( Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado na causa, já considerada, nesse montante global, a elevação efetuada na decisão anterior (CPC/2015, art. 85, § 11).